Tribunal: TJPA
Processo: 0010089-13.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010089-13.2017.8.14.0005

APELANTE: MARIA JOSE DE SOUSA ALVES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADO JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. LAUDO PERICIAL QUE IDENTIFICOU MAIS LESÕES DO QUE A POSTULADA EM EXORDIAL. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO DA EXORDIAL. NÃO IDENTIFICADA. CONSOANTE ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ NÃO OCORRE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
SE A SENTENÇA DECIDE QUESTÃO REFLEXA DO PEDIDO NA EXORDIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA POR INADIMPLEMENTO DA SEGURADA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 257 DO STJ. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE TEVE LESÃO PARCIAL INCOMPLETA CRANIOFACIAL NO PERCENTUAL DE 10% E NO OMBRO ESQUERNO NO PERCENTUAL DE 25%. LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO ACOLHIDO. AJUSTE NA APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI 11.945/2009 PELO JUÍZO
A QUO
. CABÍVEL. CÁLCULO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
MARIA JOSÉ DE SOUSA ALVES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 7451550 - Pág. 1/5):

“Noutro giro, o laudo pericial realizado no curso processual concluiu pela existência de debilidade parcial incompleta, com dano anatômico/funcional incompleto que compromete parte do segmento corporal do autor, precisamente,
lesão no crânio facial, na proporção de 10%, bem como lesão no ombro esquerdo, na proporção de 25%
. Logo quanto à lesão no crânio, o autor faz jus à indenização correspondente
a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
, enquanto que em relação a
lesão no segmento anatômico membro esquerdo, faz jus a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, nos termos da tabela instituída pela Lei 11.945/2009, que modificou os artigos 3º e 5º da Lei 6.194/74.

Desse modo, deve-se proceder ao pagamento da indenização por invalidez parcial, no montante de
R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoitos reais e setenta e cinco centavos)
, nos termos acima citado. (...)

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoitos reais e setenta e cinco centavos), que devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ, e, com arrimo no artigo 487, I, do CPC/2015 extingo o processo com resolução de mérito.

Considerando os fundamentos do art. 82, § 2° do CPC/2015, arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Condeno a requerida nas despesas e custas processuais, devendo ser expedida a devida certidão para inclusão do mesmo em dívida ativa, em caso de inadimplemento.

Após trânsito em julgado, desentranhe-se os documentos pessoais, caso haja pedido neste sentido. Em seguida, nada mais havendo, dê-se baixa e arquive-se.”

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação (Num. 7451551 - Pág. 1 a Num. 7451553 - Pág. 1), aduzindo preliminarmente que houve julgamento
extra petita
, tendo em vista que o autor teria postulado por indenização, somente quanto a lesão craniofacial e não pela lesão no ombro esquerdo, identificada posteriormente pelo perito.

No mérito, aduz ser legítima a recusa da seguradora, ante a inadimplência da segurada. Impugna os documentos médicos juntados pela parte autora e afirma que estaria equivocado o cálculo do valor devido.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que a ação seja julgada totalmente improcedente, ou, subsidiariamente, proceda ajuste no
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada (Num. 7451553 - Pág. 8), a parte recorrida não apresentou contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão (Num. 7451553 - Pág. 9).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, sobre o alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoitos reais e setenta e cinco centavos) a título de seguro DPVAT.

Consta dos autos que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito em 02/04/2017, pois quando pilotava motocicleta, perdeu o controle do veículo, sofrendo fratura no seio maxilar esquerdo.

Aduziu que o acidente lhe causou debilidade permanente, não recebendo qualquer valor de indenização na esfera administrativa, ante a negativa por inadimplência.

Diante disso, a parte autora ajuizou a ação pugnando por indenização na importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e danos morais (Num. 7451536 - Pág. 1/5).

Juntou documentos (Num. 7451536 - Pág. 6 a Num. 7451538 - Pág. 4).

A ré apresentou contestação (Num. 7451543 - Pág. 1 a Num. 7451544 - Pág. 2), alegando que a autora não faria jus ao seguro DPVAT, vez que estaria inadimplente e não teria comprovado a lesão causadora de invalidade permanente.

Pois bem.

Cumpre-se analisar inicialmente a alegada nulidade da sentença, em virtude de suposto julgamento
extra petita
.

A autora postula por indenização de lesão craniofacial em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 02/04/2017. O processo teve o seu trâmite ordinário, inclusive com a realização de perícia médica judicial (Num. 7451548 - Pág. 4/5). Na ocasião, o expert concluiu que a parte autora sofreu lesão craniofacial no percentual de 10%, bem como no ombro esquerdo no percentual de 25%.

De par disso, o ilustre magistrado processante condenou a empresa demandada ao pagamento da indenização securitária, respectiva ao constante no laudo pericial, onde constava a lesão no ombro esquerdo, mesmo que esta não estivesse descrita na exordial.

Nesse diapasão, nos termos do art. 141 e 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão diversa do que pedido pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Senão vejamos
in verbis
:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, o limite da sentença deve ser pautado pelos pedidos realizados na peça inicial, não sendo permitido ao julgador proferir decisões
ultra petita
,
extra petita
, tampouco
citra petita
, já que deve haver correlação entre a inicial apresentada e a posterior decisão de mérito, uma vez que cabe ao juiz decidir nos limites do que requerido pela parte, valendo-se do brocado “
ne eat judex ultra vel extra petita partium
” (o juiz não pode decidir nem além, nem fora do pedido das partes).

O princípio da congruência norteia a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que o julgador profira sentença em desconformidade com pedido deduzido na petição inicial.

Contudo, analisando detidamente o caso em tela, entendo que o julgador não estava adstrito às lesões incapacitantes apontadas na petição inaugural, pois que, no curso da demanda, perícia médica ulterior pode comprovar outras moléstias, vez que o pedido da exordial é de indenização por lesões sofridas no acidente de trânsito.

Noutras palavras, considerando que somente através da perícia médica realizada por profissional habilitado é possível verificar a existência de lesões, o tipo e grau delas, a sentença não pode ser tachada de
extra petita
, se o magistrado condenar a seguradora ao pagamento da indenização em decorrência das lesões apontadas no laudo, mesmo que diversas das indicadas na inicial.

Nessa esteira vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74.
COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA).
GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2º, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15. 1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente. 2. Recurso especial interposto em: 18/06/2018; conclusos ao gabinete em: 05/02/2019; aplicação do CPC/15.
3. O propósito recursal consiste em determinar se configura julgamento para além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico o valor da indenização pelo DPVAT condizente com o grau de sua invalidez, segundo apurado em perícia do IML superveniente ao ajuizamento da ação e em valores diversos dos constantes no final da petição inicial.
4. Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o pedido delimita a atividade do juiz, que naÞo pode dar ao autor mais do que ele pediu, julgando ultra petita (aleìm do pedido). 5. O CPC/15 contém, contudo, expressa ressalva aos limites do pedido, permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam o direito envolvido na lide, na forma do art. 493 do CPC/15.
6. Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes.
7. É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima. Precedentes. 8. O seguro obrigatório DPVAT é seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que atendidos os requisitos da Lei 6.194/74. Precedente.
9. Assim, o pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido; e, não o suficiente, a eventual realização de laudo pericial pelo Instituto Médico Legal (IML) no curso do processo deve ser considerado fato superveniente constitutivo do direito do autor, na forma do art. 493 do CPC/15.
10. Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no art. 493 do CPC/15, o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial. 11. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1793637 PR 2019/0019483-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Consoante entendimento sedimentado no STJ, não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial.
O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita.
2. No tocante aos honorários advocatícios, cumpre salientar que a jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar que a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontra inequívoco óbice nos termos da Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fáctica. 3. Agravo Regimental não provido.? (AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 25/06/2013).

Por isso, apesar de a sentença primeva ter se fundamentado noutras questões incapacitantes que não somente a indicada na exordial, ela não padece de vício de congruência, uma vez que em análise sistemática da petição inicial, a autora postula por indenização pelas lesões sofridas no referido acidente.

Destarte, rejeito a liminar arguida pela recorrente.

Quanto a suposta ausência de cobertura, em razão da reclamante se encontrar inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, é válido trazer a lume a Súmula n.º 257 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 257/STJ:
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for proprietária do veículo, sobre o qual encontra-se vencido o prêmio. A propósito, colhem-se julgados da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual,"a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VÍTIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido.” ( AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.
2. Nos termos da Súmula 257/STJ: ‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’.
3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

De plano, infere-se que não é caso de provimento do recurso, nesse ponto.

Assim, quanto a alegação de que a lesão sofrida pela recorrida não faria
jus
ao percebimento do seguro pretendido, entendo que igualmente não há como acolher o referido pleito.

Nesse ponto, vê-se a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

A Lei n.º 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou a comprovação por parte da autora da efetiva invalidez permanente, de forma a fazer
jus
a indenização securitária no valor de R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoitos reais e setenta e cinco centavos), considerando o laudo pericial (Num. 7451548 - Pág. 4/5).

Analisando os autos, entendo que a recorrente não juntou qualquer argumento sólido de que a perícia não corresponde com a realidade dos fatos, apenas com alegações vazias que não merecem acolhimento.

Desta feita, entendo que se deve dar crédito ao laudo pericial médico acostado aos autos, realizado por perito médico, que detectou lesão permanente parcial incompleta craniofacial, em percentual de 10%, e, lesão permanente parcial incompleta no ombro esquerdo, em percentual de 25%.

Diante disso, entendo que o magistrado de primeiro grau acertou em julgar procedente a demanda, uma vez que o valor devido não havia sido pago administrativamente pela recorrente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE NOVA PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR -
AMPUTAÇÃO DE DOIS DEDOS DO PÉ - INVALIDEZ PARCIAL COMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA PREVISTA NA LEI 6.194/74 - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO SINISTRO - JUROS DE MORA - DESDE A CITAÇÃO. - Se a prova pericial produzida nos autos prestou os esclarecimentos necessários para a solução da lide, não há necessidade de nova prova técnica, notadamente porque o juiz, na qualidade de destinatário das provas, tem a faculdade de indeferir aquelas que não se prestem a formar seu convencimento, sem que se configure cerceamento de defesa - Nos casos de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa à Lei 6.194/94, e o valor da indenização será aquele resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura -
Atestado pelo perito que a parte sofreu a amputação de dois dedos do pé, faz ela jus à indenização de 10% sobre o valor máximo da cobertura (R$13.500,00), para cada dedo
- A correção monetária tem como marco inicial a data da ocorrência do sinistro, tendo em vista o entendimento consolidado no REsp 1483620 SC, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 27/05/2015 - Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 10236130015837001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019).

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA E PELO SEGURADO – VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE TEVE AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DE UM DOS DEDOS DA MÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO NÃO ACOLHIDA – CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI 11.945/2009 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE, DADO O VALOR ÍNFIMO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DA SEGURADORA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I - Tendo a vítima de acidente automobilístico sofrido amputação da falange distal de um dos dedos da mão, reputa-se correto o valor da indenização fixado em 10% (dez por cento) do capital segurado, haja vista que o caso não trata de invalidez de um dos dedos da mão, mas sim de hipótese definida na tabela anexa à Lei 11.945/2009 como sendo de perda anatômica completa de um dos dedos da mão.
II- Afasta-se a sucumbência recíproca quando se constata que o autor teve sua pretensão principal formulada na ação de cobrança integralmente acolhida, devendo a ré arcar, por conseguinte, com o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados com base no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil, tendo em vista o valor ínfimo da indenização. (TJ-MS - APL: 08000754420158120010 MS 0800075-44.2015.8.12.0010, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 08/03/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação).

Contudo, observa-se que de fato houve equívoco quanto ao computo do valor da indenização do seguro DPVAT em favor da apelada, que faz jus a valor inferior ao fixado em sentença, merecendo reforma nesse posto. Explico.

Da leitura da norma legal vigente sobre o tema, conclui-se que ao pagamento da indenização no valor de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos Reais), deve-se levar em consideração o grau de invalidez do segurado.

Nesse sentido, realizada perícia médica, restou demonstrado lesão permanente parcial incompleta craniofacial em percentual de 10%, e, lesão permanente parcial incompleta no ombro esquerdo em percentual de 25%.

De acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, para lesão craniofacial completa, computa-se o percentual de 100% sobre o teto indenizável de R$ 13.500,00. Ademais, aplica-se o percentual de 10% referente ao grau da lesão, conforme atestado por perito, fazendo jus a segurada, ao valor de R$ 1.350,00 fixado.

Ademais, para lesão completa no ombro esquerdo aplica-se 25% sobre o teto indenizável de R$ 13.500,00, totalizando o valor de R$ 3.375,00. Bem como, calcula-se o percentual de 25% referente ao grau da lesão, conforme consta no laudo pericial, fazendo jus ao valor de R$ 843,75.

Destarte, a autora faz jus ao valor total de R$ 2.193,75, merecendo reparo a sentença, somente quanto ao cálculo do valor devido a título de indenização do seguro DPVAT.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, retificando a sentença atacada somente quanto ao valor fixado a título de indenização do seguro DPVAT, ajustando-a para R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024